Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-58.2020.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000143-58.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISLENE ALVES ESPIRITO SANTO - CPF: 070.880.891-30 (APELANTE), BRENO PAES MEREILES - CPF: 116.759.234-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000143-58.2020.8.11.0108

APELANTE: FRANCISLENE ALVES ESPIRITO SANTO, BRENO PAES MEREILES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. PROVA LÍCITA. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. ABSOLVIÇÃO DE FRANCISLENE ALVES ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A BRENO PAES MEIRELES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por dois réus contra sentença que os condenou por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06). Alegam nulidades processuais, ausência de provas e, subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se são nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial; (ii) se são ilícitas as provas extraídas de aparelho celular da ré Francislene sem ordem judicial; e (iii) se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação de ambos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas, bem como eventual readequação das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência foi motivada por denúncia anônima específica e subsequente flagrante de menor com substância entorpecente, o que configura situação de flagrante delito e autoriza o ingresso no domicílio, nos termos da jurisprudência do STF.

4. O acesso aos dados do celular de Francislene foi realizado mediante autorização expressa e documentada, sem indícios de coação, sendo válida a prova obtida.

5. As provas colhidas demonstram a responsabilidade penal de Breno Paes Meireles, notadamente a apreensão de entorpecentes, declarações de testemunhas, conversas em celular e confissão parcial.

6. A absolvição de Francislene Alves Espírito Santo é medida que se impõe diante da ausência de provas seguras de sua participação no tráfico de drogas, sendo insuficiente sua coabitação com o corréu Bruno para atribuir-lhe responsabilidade penal.

7. Redimensionamento da pena de Breno, com redução da exasperação na pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

8. Regime inicial de cumprimento da pena fixado no aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando precedido de fundada suspeita, demonstrada por flagrante delito ou denúncia específica corroborada por elementos objetivos. 2. É válida a extração de dados de aparelho celular com autorização expressa e voluntária do titular, ausente coação. 3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar decreto condenatório, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A responsabilização penal por tráfico de drogas exige prova segura de participação ativa na conduta ilícita, sendo insuficiente a mera convivência com o agente principal ou o conhecimento da prática delitiva."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 44, § 2o; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no AREsp 2.662.327/BA; AgRg no REsp 2.037.403/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000143-58.2020.8.11.0108

APELANTE: FRANCISLENE ALVES ESPIRITO SANTO, BRENO PAES MEREILES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Breno Paes Meireles e Francislene Alves Espírito Santo,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tapurah,
que os condenou à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

A Defensoria Pública Estadual, ao apresentar as razões recursais, suscitou, em preliminar, (i) a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal realizada no adolescente L.H.P.S., bem como da entrada no domicílio dos recorrentes sem autorização judicial, e (ii) a ilicitude do acesso aos dados extraídos do aparelho celular apreendido com Francislene.

No mérito, postulam os apelantes suas absolvições por ausência de provas suficientes para a condenação, ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de destinação para uso próprio.

Subsidiariamente, buscam a readequação da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao réu Breno, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000143-58.2020.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO CELULAR APRENDIDO COM FRANCISLENE

A defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da extração de dados do aparelho celular pertencente à apelante Francislene Alves Espírito Santo, sustentando a ausência de autorização judicial e a invalidade do consentimento prestado, por suposta coação no momento da autorização.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

Verifica-se dos autos que Francislene foi conduzida à delegacia, na qualidade de testemunha, sem ter sido presa em flagrante. Na ocasião, prestou declarações de forma livre, detalhada e incriminadora em relação ao corréu Breno Paes Meireles e ao adolescente L.H.P.S., demonstrando pleno conhecimento da atividade ilícita por eles desenvolvida. Em seu depoimento, afirmou, de maneira inequívoca, que seu aparelho celular era utilizado na comercialização de drogas, tendo presenciado trocas de mensagens entre os traficantes e os usuários, além de relatar que os contatos dos clientes estavam armazenados no próprio dispositivo (Id. 288033922, págs. 27-28).

Ademais, assinou voluntariamente o Termo de Autorização de Acesso a Aparelho Celular (Id. 288033923, pág. 06), permitindo expressamente a extração de dados referentes a ligações telefônicas, mensagens dos aplicativos WhatsApp, Facebook e Messenger, bem como imagens armazenadas na galeria de seu celular Samsung J5, cor branca.

Diante do depoimento colhido sob condições regulares, sem qualquer indício de constrangimento ou coação, e da assinatura formal do termo de consentimento, não há elemento objetivo a corroborar a alegação defensiva. Ao revés, os elementos colhidos demonstram plena ciência e espontaneidade por parte da investigada ao autorizar o acesso aos dados armazenados em seu aparelho celular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não se caracteriza a nulidade das provas obtidas por acesso a dados armazenados em aparelhos eletrônicos quando presente a autorização expressa do titular e inexistentes indícios de coação ou manipulação indevida (AgRg no AREsp n. 2.662.327/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

No mesmo sentido, esta Corte já consolidou o entendimento de que, havendo entrega espontânea da senha e autorização formal para acesso aos dados, não há falar em ilicitude da prova, conforme se depreende do seguinte julgado:

[...] Não obstante, consta do mesmo documento que o recorrente ofereceu senha de desbloqueio de seu celular e autorizou o acesso aos dados do aparelho, espontaneamente, de acordo ainda com a palavra dos policiais reproduzida em juízo, confirmando que o réu colaborou com os agentes de segurança pública. Nesse sentido, o acesso só foi possível porque o pronunciado se dispôs a tanto, pelo que em sua negativa, haveria de haver autorização judicial para posterior encaminhamento para órgão pericial para realizar o desbloqueio, sendo que, como bem apontado pelo Ministério Público, as nulidades aventadas são decorrentes de conduta livre do próprio assistido, de modo que não cabe agora argui-las (art. 565 do Código de Processo Penal). [...]
(TJMT, N.U 1002611-22.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/2/2024, Publicado no DJE 4/3/2024).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pesa contra os apelantes,
Breno Paes Meireles
e
Francislene Alves Espírito Santo
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 17h30, no interior de uma residência localizada na Rua dos Ipês, no 730, Bairro Cristo Rei (casa de madeira de cor verde), nesta cidade e comarca de Tapurah, BRENO PAES MEREILES, qualificado às fls. 27/28 e 31, CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA, vulgo “Rique” ou “Henrique”, qualificado às fls. 33/34, FRANCISLENE ALVES ESPÍRITO SANTO, qualificada às fls. 21/22 e 24, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com o adolescente Lucas Henrique Pereira da Silva, tinham em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 01 porção de cocaína, individualmente embalada em microtubo tipo ‘eppendorf’; guardavam, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 07 porções de cocaína, individualmente embaladas em microtubos tipo ‘eppendorf’, pesando no total 1,72 g (um grama e setenta e dois decigramas); bem como preparavam 0,75 g (setenta e cinco centigramas) de pó virado de cocaína; substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II. Ainda, consta do incluso inquérito policial que, pelo menos desde o dia 22 de setembro de 2019 até o dia 15 de dezembro de 2019, no interior de uma residência localizada na Rua dos Ipês, no 730, Bairro Cristo Rei (casa de madeira de cor verde), nesta cidade e comarca de Tapurah, FRANCISLENE ALVES ESPÍRITO SANTO, qualificada às fls. 21/22 e 24, consentiu, ainda que gratuitamente, que Breno Paes Mereiles e o adolescente Lucas Henrique Pereira da Silva se utilizassem de seu aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, cor branca, IMEI no 353312095948602-01 e no 353313095948600-012, do qual tinha a posse, para o tráfico ilícito de drogas.

III. Por fim, consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2019, durante a tarde, no interior de uma residência localizada na Rua dos Ipês, no 730, Bairro Cristo Rei (casa de madeira de cor verde), nesta cidade e comarca de Tapurah, BRENO PAES MEREILES, qualificado às fls. 27/28 e 31, e CLÁUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Rique” ou “Henrique”, qualificado às fls. 33/34, forneceram, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica ao adolescente Lucas Henrique Pereira da Silva.

Segundo foi apurado, as Polícias Civil e Militar se dirigiram ao local dos fatos em razão de uma notícia anônima de que na residência funcionava um ponto de venda de drogas.

Ao chegaram na residência, os policiais avistaram o menor Lucas em frente do imóvel. O adolescente foi abordado e submetido à revista pessoal, tendo sido localizada com ele uma porção de cocaína embalada individualmente dentro de um microtubo tipo ‘eppendorf’ de cor roxa.

Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e se depararam com os denunciados Breno, Francislene e Cláudio Henrique, vulgo “Rique” ou “Henrique”.

Durante a busca domiciliar, foram encontrados um prato com mistura de pó de cocaína, uma colher e uma lâmina de barbear, 04 vidros vazios e 01 cheio de “água boricada 3%”, além de 06 cápsulas de comprimidos vazias e uma cartela com outros 10 comprimidos intactos, todos do medicamento Gripalce, restando evidente que os acusados Breno e Cláudio estavam preparando o denominado “pó virado”.

Em continuidade às buscas, os policiais localizaram, no quarto da residência, em cima do armário, 05 “pinos” roxos contendo cocaína com as mesmas características da mistura encontrada no prato; e, dentro de uma gaveta, 24 “pinos” vazios, todos também de cor roxa, além do valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais) em cédulas trocadas nos valores de vinte, dez, cinco e dois reais e moedas. Já na sala do imóvel, foram encontrados, dentro de uma caixa de papelão, 02 “pinos” roxos contendo cocaína.

Ademais, restou apurado que a denunciada Francislene franqueou o acesso ao seu aparelho celular para que o denunciado Breno e o adolescente Lucas enviassem e recebessem mensagens relativas aos comércio de drogas nesta cidade de Tapurah.

Por fim, restou apurado que Breno e Cláudio estavam ingerindo cachaça na companhia do adolescente Lucas, tendo lhe fornecido garrafas da bebida alcoólica da marca “Velho Barreiro”, sendo que os policiais apreenderam duas garrafas de um litro vazias, e uma outra já esvaziada pela metade, demonstrando que o adolescente e os increpados estavam consumindo a bebida de forma reiterada.

A nocividade do material apreendido restou devidamente comprovada por meio do laudo pericial n. 520.2.04.2020.000076-01, o qual acusou resultado positivo para cocaína (ID. 288033921).

A defesa dos apelantes argui a nulidade das diligências de busca pessoal e domiciliar realizadas no curso da investigação, ao argumento de que foram executadas em desconformidade com os requisitos legais, notadamente pela ausência de fundada suspeita e de autorização judicial para o ingresso no domicílio.

Embora a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo não conhecimento da matéria, ao fundamento de preclusão, por não ter sido suscitada oportunamente, tratando-se, assim, de inovação recursal, verifica-se que a tese deduzida pretende, em última análise, a absolvição dos acusados, sob o fundamento de inexistência de materialidade delitiva, em razão da ilicitude das provas produzidas.

Nesse contexto, por se tratar de questão que repercute diretamente na validade dos elementos de prova que embasaram a condenação, impõe-se seu conhecimento e exame, no âmbito do mérito recursal, à luz do conjunto fático-probatório dos autos.

Superadas tais considerações, passo à apreciação da matéria.

Na fase inquisitorial, o policial civil Cleomar Eterno de Campos relatou a dinâmica da ocorrência nos seguintes termos:

Que a equipe de investigadores, na data de ontem (15/12/2019),
recebeu uma denúncia anônima informando que na Rua dos Ipés, no 730, casa verde de madeira, no Bairro Cristo Rei, nesta urbe, estava funcionando como boca de fumo, ou seja, ponto de venda de drogas
. Segundo as informações, nas últimas semanas aconteceu uma correria de entra e sai de usuários de drogas na referida residência. Mediante as informações, a equipe entrou em contato com guarnição da Polícia Militar e, com esse apoio tático,
logo foi avistada uma pessoa de camisa vermelha na frente da residência. Foi realizada a abordagem desse indivíduo, o qual se identificou como LUCAS PEREIRA DA SILVA, e, durante a revista pessoal, foi encontrado no seu bolso 01 pino de pé de cocaína. Mediante a situação de flagrante, foi realizado o adentramento na residência
. Na casa havia mais três pessoas, sendo o dono da casa, Sr. BRENO PAES MEIRELES, e sua convivente FRANCISLENE ALVES DO ESPÍRITO SANTO, além de CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA, vulgo "RIQUE". FRANCISLENE estava com uma criança de colo de 01 ano de idade.
Durante a busca domiciliar, mediante o flagrante de LUCAS, a equipe localizou um prato com mistura de pó de cocaína, com uma colher de sopa e uma gilete. No prato havia uma porção de fragmentos de drogas misturada com outras substâncias, como se tivesse acabado de ser preparado o pó para comercialização. Foram encontradas várias cápsulas vazias de comprimido Gripalc (utilizado na mistura), bem como uma cartela com 09 comprimidos intactos. Também foram encontrados 04 frascos de água boricada vazios (utilizadas para batizar ou virar o pó de cocaína) e 01 frasco intacto
.
No quarto de BRENO e FRANCISLENE, em cima do guarda-roupas, em uma vasilha de plástico, foram localizados 05 pinos de cor roxa contendo pó de cocaína. Dentro desses pinos encontrava-se a mesma substância encontrada no prato. Na gaveta do armário do mesmo quarto foram encontrados outros 24 pinos vazios de cor roxa (usados para embalar o pó de cocaína). Na sala, dentro de uma caixa de papelão, foram localizados mais 02 pinos contendo pó de cocaína, da mesma cor e formato
. No quarto foi localizado o valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais em espécie), sendo moedas trocadas em notas de vinte reais, dez, cinco e dois reais. Além desses itens apreendidos, ainda foram apreendidos 01 relógio de cor dourada, 02 aparelhos celulares, sendo 01 J5 Samsung de cor branca e 01 J4+ de cor roxa. Os suspeitos, com exceção de FRANCISLENE, estavam todos ingerindo bebidas alcoólicas, inclusive o menor LUCAS. O irmão de LUCAS, o qual se identificou como CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, foi questionado sobre o fornecimento ou permissão para que o menor LUCAS ingerisse bebidas alcoólicas, tendo ele respondido que era responsável por LUCAS e que todos sabem que seu irmão ingere bebidas alcoólicas. Havia 03 litros de Velho Barreiro na sala, sendo 02 vazios e 01 pela metade.
Perguntados a quem pertenciam as drogas, o dono da casa, Sr. BRENO, que é maior, respondeu que seria de LUCAS, que era para este assumir. Então LUCAS assumiu a propriedade das drogas, dizendo que eram dele
. Perguntado quantos anos ele tinha, respondeu que 17 anos.
Questionado quantos pinos de droga tinham sido apreendidos, LUCAS não soube responder, disse que não lembrava, mas afirmou que toda droga era dele
.
Questionada sobre a droga, FRANCISLENE disse que tinha ido embora para Lucas do Rio Verde quando descobriu que BRENO estava envolvido com LUCAS vendendo drogas. BRENO deixa LUCAS morar na sua residência e permite que ele utilize sua casa para vender drogas. Segundo FRANCISLENE, BRENO ganha droga para consumo e um valor de R$ 30,00 em dinheiro em troca da estadia em sua casa
. Ainda segundo FRANCISLENE, LUCAS usa o nome de BRENO para vender as drogas.
Durante a confecção do boletim de ocorrência, FRANCISLENE autorizou o acesso ao seu aparelho celular
, onde foram constatadas, nas conversas no WhatsApp, que BRENO usa esse aparelho para comercializar pinos de drogas, sendo de R$ 20,00 a R$ 30,00. Nas conversas com FERNANDO GUINDASTE (11 97115-7400), ADELMO (66 99961-9798) e JORGE CORRERIA (66 99639-9743),
fica evidente que BRENO utiliza-se do aparelho celular de FRANCISLENE para vender drogas (pinos de pé de cocaína). FRANCISLENE resolveu colaborar e explicar que BRENO e LUCAS estão juntos na venda de drogas
.
Na data de ontem, ele trouxe uma pedra grande de pasta base para BRENO e ele misturarem para fazer pó. FRANCISLENE disse que viu conversa de BRENO dizendo que iria chegar uma “da boa” na data do fato e logo chegou LUCAS com a pedra de pasta base
. Antes de a polícia chegar ao local, ainda havia a pedra, da qual usaram somente um pouco para virar o pó. A pedra estava em cima do rack, mas ela não sabia se eles esconderam quando viram os policiais.

O depoimento do policial civil Anacleto Nunes Miranda foi no mesmo sentido (p. 18-19 – ID 288033922).

Na delegacia de polícia, o menor L.H.P.S declarou que é “
usuário de drogas e que na ocasião dos fatos estava consumindo cocaína e tomando a bebida alcoólica.
Que afirma que BRENO e seu irmão CLAUDIO também estavam cheirando cocaína e bebendo
. Que, indagado sobre as drogas apreendidas,
o declarante afirma que todas as drogas apreendidas que estão nos pinos lhe pertencem
. Que declara não ser traficante de drogas. Que, indagado sobre qual o envolvimento de BRENO no tráfico, o declarante afirma que não tem conhecimento se ele trafica.
Que afirma que as drogas estavam na casa dele porque o declarante estava pernoitando lá
desde ontem e trouxe tudo de Nova Maringá, sendo que ganhou toda a droga de um carreteiro que lhe devia, o qual é conhecido como Júlio
” (p. 21 – ID 288033922).

Francislene Alves Espírito Santo aduziu que “
na data de ontem estava com sua filha na companhia de BRENO, CLÁUDIO (mais conhecido como "HENRIQUE") e do menor LUCAS, irmão deste, na sua casa. [...]
Que afirma que BRENO e o menor LUCAS estavam fazendo uso do seu aparelho celular Samsung J5 de cor branca para traficar drogas
e que chegou a ver algumas vezes as mensagens que BRENO e LUCAS enviavam e recebiam dos usuários através do celular,
razão pela qual afirma que tinha conhecimento de que BRENO e LUCAS estavam traficando e fazendo uso do seu celular para tanto.
Que o dinheiro que foi apreendido (R$ 104,00) pertencia ao menor LUCAS, sendo produto do tráfico de drogas.
Que LUCAS estava parando na casa da declarante e de BRENO há cerca de dois meses
, mas não estava traficando no início da estadia.
Que, indagada se já presenciou usuários indo à residência para adquirir drogas, a declarante afirma que já presenciou. Que BRENO e LUCAS vendiam o pino de droga (cocaína) por R$ 30,00 e R$ 50,00
. Que eles mesmos entregavam a droga aos usuários e poucas vezes os próprios usuários iam buscar. Que BRENO e LUCAS mantinham os contatos dos usuários no celular da declarante
(p. 27-28 – ID 288033922).

O usuário Jorge Augusto Marquioro afirmou que
“no mês de outubro de 2019 o investigado Breno Paes Mereiles lhe enviou uma mensagem via Whatsapp dizendo: ‘eu tenho um pó virado’, e indagou se o declarante tinha interesse em comprar”
(p. 32 – ID 288033923).

Em sede policial, foi ainda colhido o interrogatório do acusado Breno Paes Mereiles, o qual negou a prática delitiva, nos seguintes termos:

Que, indagado sobre o tráfico de drogas de que é acusado, afirma que não tem envolvimento nesse crime
.
Afirma que toda a droga apreendida na sua casa pertence ao menor LUCAS HENRIQUE DA SILVA
. Que, indagado sobre as mensagens sobre tráfico de drogas encontradas no celular da sua companheira FRANCISLENE,
o interrogando afirma que sabe que LUCAS usava o celular para enviar mensagens, mas que não tem muito conhecimento sobre o teor das mesmas
. Afirma que, há muitos dias, ouviu LUCAS conversando com uma pessoa desconhecida dizendo: "qualquer coisa eu levo aí", se referindo ao pó (cocaína). Afirma que está trabalhando e que não precisa traficar drogas. Diz: "cheirar de vez em quando, eu cheiro", mas reafirma que não trafica. Que, na data de ontem, o interrogando, LUCAS e o irmão deste, chamado CLAUDIO HENRIQUE, estavam na casa do interrogando consumindo bebida alcoólica Velho Barreiro desde cedo. Afirma que não sabia que LUCAS ainda é menor de idade, já que nunca perguntou a idade a ele e tem conhecimento de que ele trabalha “em todo canto por aí”. Afirma que, além de consumirem a bebida alcoólica, também “cheiraram pó” na sua residência. Afirma que, quando LUCAS quer fazer uso do celular de FRANCISLENE, ele sempre pede ao interrogando, sendo que este pede a FRANCISLENE para que empreste para ele usar. Afirma que nunca viu LUCAS com dinheiro de tráfico. Que FRANCISLENE também não é traficante.

Durante a fase instrutória, o policial civil Cleomar de Campos declarou que, embora se recorde apenas de forma parcial dos fatos, em razão do tempo decorrido desde a ocorrência, lembrou-se do endereço da diligência e da apreensão de substância entorpecente no local. Relatou, ainda, que se recordava da prisão de Breno e da análise do aparelho celular, a qual se deu mediante autorização expressa do proprietário.

O policial militar Jamerson Nunes Galvão, por sua vez, confirmou em juízo as circunstâncias do flagrante, esclarecendo detalhes acerca da diligência que culminou na apreensão da droga ilícita:

Que participou de uma diligência em 15 de dezembro de 2019, na Rua dos Ipês, no bairro Cristo Rei, em uma casa de madeira de cor verde. Que a Polícia Militar recebeu solicitação da Polícia Civil informando sobre grande fluxo de tráfico de drogas na residência, com intenso entre e sai de pessoas. Que, ao chegarem, fizeram a abordagem de um dos suspeitos em frente à casa, com quem foi encontrada uma porção de droga. Que no interior da casa, durante a busca domiciliar, foram encontrados diversos itens como pinos de substância análoga à cocaína, pinos vazios, um prato com resíduo aparentemente usado para confecção de drogas, ácido bórico (insumo), e garrafas de bebida alcoólica. Que após as apreensões, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia
(id. 288034496).

Após ser denunciada e se tornar ré na presente ação penal, Francislene Alves apresentou versão distinta daquela inicialmente prestada na fase extrajudicial. Em juízo, alegou desconhecer qualquer movimentação de pessoas na residência, bem como a existência de conversas relacionadas a entorpecentes em seu aparelho celular, uma vez que o telefone permanecia desbloqueado em casa, sendo utilizado apenas para contato com familiares, especialmente sua irmã. Declarou, ainda, não saber o local exato onde as drogas foram apreendidas, pois, no momento da chegada dos policiais, encontrava-se nos fundos do imóvel, lavando roupas. Por fim, afirmou que a autorização para o acesso ao conteúdo do celular foi por ela assinada após o delegado adverti-la de que poderia perder a guarda da filha, e diante da recomendação do Conselho Tutelar no sentido de que o consentimento seria a melhor alternativa para evitar essa perda.

Por sua vez, o corréu Breno admitiu que, à época dos fatos, fazia uso de cocaína e que, em algumas ocasiões, “passava” a droga para terceiros,
“pegando-a de outros e repassando algumas vezes para usar o lucro como seu próprio consumo”.

O conjunto probatório coligido aos autos evidencia que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima específica, relatando que na Rua dos Ipês, n. 730, em uma residência de madeira, cor verde, situada no Bairro Cristo Rei, estaria funcionando um ponto de comercialização de drogas, com grande fluxo de pessoas que ali se dirigiam para adquirir entorpecentes.

Durante a diligência, os agentes visualizaram um indivíduo trajando camiseta vermelha em frente ao imóvel, o qual foi posteriormente identificado como sendo o menor L.H.P.S. Submetido à abordagem policial, foi encontrado em sua posse um pino contendo cocaína.

Diante do flagrante, os policiais ingressaram na residência, onde localizaram outras porções da mesma substância, bem como um prato contendo resquícios de pó de cocaína. No interior do imóvel, foram também encontrados diversos pinos vazios utilizados para embalo da droga, comprimidos da substância Gripalc (frequentemente utilizada na mistura), frascos de água boricada (comumente utilizados para “batizar” entorpecentes), além da quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais) em notas fracionadas de vinte, dez, cinco e dois reais.

A respeito do acontecido,
Jamerson Nunes Galvão
e
xplicou para o Promotor de Justiça
que a Polícia Militar foi acionada pela Polícia Civil para prestar apoio em diligência destinada a apurar denúncia de tráfico de drogas em andamento no local. Informou que, ao chegarem, procederam à abordagem de um suspeito em frente à residência, com quem foi encontrada porção de substância entorpecente.

Ainda segundo o militar,
“no interior da casa, durante a busca domiciliar, foram encontrados diversos itens como pinos de substância análoga à cocaína, pinos vazios, um prato com resíduo aparentemente utilizado na confecção da droga, ácido bórico (insumo), e garrafas de bebida alcoólica”.

A narrativa apresentada por Galvão está em consonância com o depoimento do policial civil Cleomar Eterno de Campos, que também se recordou do endereço da ocorrência, da apreensão da droga no local e da prisão de Breno. Confirmou, ademais, que o conteúdo do aparelho celular foi acessado mediante autorização por escrito do proprietário.

Tais informações encontram respaldo no Boletim de Ocorrência n. 2019.374388 (p. 8-12 – ID 288033922) e no Termo de Apreensão (p. 45 – ID 288033922), os quais corroboram de forma integral os relatos prestados pelos agentes públicos atuantes na diligência.

Consoante reiterada jurisprudência,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Invocam-se, ainda, os seguintes precedentes:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Nessa perspectiva, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido, tem-se entendimento pacificado na jurisprudência:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, o ingresso dos policiais na residência de Breno decorreu da continuidade lógica e ininterrupta da diligência policial desencadeada a partir de denúncia específica, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

É assente na jurisprudência que o acesso ao interior de domicílio alheio exige a presença de fundadas razões – ou seja, justa causa – que autorizem a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade da moradia. Somente diante de um contexto fático prévio que evidencie de forma concreta a ocorrência de ilícito penal no interior do imóvel é que se admite, nos termos constitucionais, a flexibilização dessa garantia
[3]
.

Ademais,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Nesse contexto, a denúncia – ainda que anônima – indicando de forma específica a prática de tráfico de drogas no endereço em que se encontrava o réu, aliada à apreensão prévia de entorpecente com indivíduo em frente à residência, constitui fundamento idôneo para legitimar a busca domiciliar sem prévia ordem judicial,

afastando, por completo, qualquer alegação de ilicitude da prova.

Colho da jurisprudência:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] “Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (STF, RHC n. 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007)”
(TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024).

Da mesma forma, mostra-se incabível a tese defensiva de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, somados à declaração prestada pelo usuário Jorge Augusto, ao relato da corré Francislene e às conversas extraídas do aparelho celular desta – nas quais há menções expressas à comercialização de drogas praticada por Breno –, são suficientes para demonstrar a ocorrência do tráfico de entorpecentes, afastando qualquer dúvida quanto à destinação mercantil da substância apreendida.

Neste viés, o conjunto probatório revela-se sólido e coeso para amparar a condenação de Breno Paes Mereiles pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como reconhecido na sentença, a qual não merece qualquer reparo neste ponto.

Com efeito,
“É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Em contrapartida, merece acolhimento o pleito absolutório em favor da acusada
Francislene Alves do Espírito Santo
, haja vista a ausência de provas suficientes e seguras que demonstrem sua efetiva participação na prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos autos, os policiais ouvidos em juízo limitaram-se a relatar que haviam recebido denúncia informando que no interior da residência dos réus funcionava um ponto de comercialização de substâncias entorpecentes.

Na fase inquisitorial, Francislene declarou que seu companheiro Breno e o adolescente Lucas estavam envolvidos com a venda de drogas, inclusive utilizando seu aparelho celular para tal finalidade, porém negou, de forma veemente, qualquer envolvimento direto com a mercancia.

Tanto Breno quanto o menor Lucas confirmaram que Francislene não participava da atividade ilícita, reafirmando que ela não se envolvia no comércio das substâncias.

A análise das conversas extraídas do celular apreendido em poder de Francislene corrobora essa versão,
uma vez que todas as tratativas ali registradas referem-se exclusivamente a Breno, o qual era mencionado nominalmente pelos usuários, indicando que era ele quem efetivamente utilizava o aparelho para intermediar as vendas
.

Dessa forma, não há nos autos elementos probatórios cabais e incontestáveis capazes de vincular Francislene à prática do tráfico de drogas.

Embora os agentes de segurança tenham informado que a residência do casal era apontada como local de venda de entorpecentes, não há qualquer prova direta de que a acusada participava da atividade ilícita ou que prestava auxílio ao companheiro na execução do delito.

A única circunstância incontroversa é que Francislene residia no local com Breno, o que, por si só, não permite inferir sua adesão à conduta criminosa.

Nenhum dos policiais afirmou ter presenciado Francislene comercializando entorpecentes ou tendo sido mencionada por usuários como responsável pela venda das substâncias. Tampouco há interceptações telefônicas ou diligências de monitoramento que indiquem sua participação ativa na empreitada delitiva, sendo certo que, nas conversas constantes no celular, o nome que aparece vinculado à mercancia é unicamente o de Breno.

Além disso, é pouco crível que Francislene tenha espontaneamente autorizado, por escrito, o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular se estivesse diretamente envolvida com o tráfico de drogas. Ao contrário, tal atitude encontra plena coerência com sua narrativa, no sentido de que, embora tivesse ciência da conduta ilícita do companheiro, não participava dela.

Ainda que a quantia em dinheiro e parte da droga tenham sido localizados no quarto do casal, sobre o guarda-roupas, tal fato, isoladamente, não comprova sua coautoria na prática delitiva, ausentes outros elementos que lhe atribuam conduta ativa ou adesão subjetiva ao delito.

Talvez uma investigação mais aprofundada permitisse esclarecer eventual participação da acusada, mas, diante da fragilidade dos elementos atualmente constantes nos autos, não é possível sustentar um juízo condenatório.

O simples fato de residir no imóvel e ter conhecimento da prática criminosa desenvolvida por seu companheiro não autoriza sua responsabilização penal, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A propósito, em casos análogos, esta Câmara Criminal tem firmado o seguinte entendimento:

[...] “
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que ‘saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa’ (TJPR, AC 0357235-2).

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia à apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021; AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003).

[...]

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055)”
[6]
.

[...] “III. Razões de decidir

3. Não é permitido exigir que uma pessoa denuncie crimes cometidos por seu cônjuge ou companheiro. Além disso, o cônjuge ou companheiro não está obrigado a agir para evitar a prática do crime, sendo penalmente irrelevante qualquer omissão nesse contexto, conforme o disposto no art. 13, § 2o, do CP.

4. “(...) a ciência acerca da comercialização de drogas na residência (...) não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização (...)” (TJMT – AC n. 00004232520158110107)”
[7]
.

Forte em tais razões, a absolvição de
Francislene Alves do Espírito Santo
da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas revela-se medida de rigor, por ausência de prova suficiente de sua participação na empreitada delituosa.

Superada essa análise, passo ao exame do pleito subsidiário formulado pela defesa de
Breno Paes Meireles
, atinente ao redimensionamento da pena-base, à aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como ao reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem, com acerto, considerou como circunstância judicial desfavorável a natureza da substância entorpecente apreendida [cocaína], nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

De fato, não se verifica qualquer vício na valoração negativa realizada na sentença, haja vista o elevado potencial nocivo e altamente viciante da droga em questão.

Todavia, impõe-se a redução do
quantum
de exasperação, que se revelou excessivo e desproporcional ao parâmetro avaliado – fixado em 1 ano, 9 meses e 20 dias. Assim, reajusto a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, acolhe-se o pedido defensivo quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o réu, em juízo, admitiu que repassava a droga a terceiros, afirmando que a obtinha de outros para revendê-la, utilizando o lucro para o próprio consumo – conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Com o reconhecimento da atenuante, a pena intermediária fica fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se o acréscimo de 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 – crime envolvendo adolescente. Com isso, a pena é elevada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, conhecida como “tráfico privilegiado”, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu sua incidência, mas aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto) sem apresentar fundamentação idônea para tanto.

Diante disso, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ficando a reprimenda definitiva do apelante redimensionada para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de absolver
Francislene Alves do Espírito Santo
da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006],

mantendo a condenação de
Breno Paes Meireles
, com readequação de sua pena definitiva para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime aberto
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, com substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, conforme critério a ser fixado pelo Juízo da Execução.

Determino a imediata comunicação ao juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu.

É como voto.

[1]

CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT,
N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]

STJ,
HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]
TJMT, N.U 0000152-50.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

[7]
TJMT, N.U 1000502-41.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025